Tribunal: TJDFT
Processo: 0700837-74.2021.8.07.0012
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0700837-74.2021.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Embargante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Embargado: MAICON FERREIRA BELEM D E S P A C H O Vistos etc. Intime-se a d. defesa do embargado para ciência e manifestação a respeito dos embargos de declaração protocolizados pela ilustrada Procuradoria de Justiça e lançados no ID 67590495. Feito, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 26 de dezembro de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator